Tribunal: TJSP
Processo: 1006276-17.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto – Súmula n. 490/STJ.

APELAÇÃO – Servidora pública municipal – Ajudante geral – Pretensão ao percebimento do adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Laudo técnico que constatou o labor em atividades insalubres - Direito à percepção do adicional, em grau

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto – Súmula n. 490/STJ.

APELAÇÃO – Servidora pública municipal – Ajudante geral – Pretensão ao percebimento do adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Laudo técnico que constatou o labor em atividades insalubres - Direito à percepção do adicional, em grau máximo (40%), desde o momento em que passou a exercer o referido cargo, respeitada a prescrição quinquenal.

RECURSO ADESIVO – Base de cálculo – Piso salarial da Municipalidade de Americana – Cabimento – Inteligência do § 6o, do art. 74, da Lei no. 5.110/10 (Estatuto dos Servidores Públicos de Americana) – Pretensão de escolha entre os graus de insalubridade constatados nos agentes nocivos – Pedido sem respaldo legal – Perícia que enquadrou as atividades da autora em grau máximo, já sendo este o percentual mais benéfico ao servidor - Sentença parcialmente reformada – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade desprovidos – Recurso adesivo da autora parcialmente provido.